Tribunal: TJDFT
Processo: 0730432-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730432-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HBX ED 4 URBANISMO SPE LTDA AGRAVADO: JHT AGUAS CLARAS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HBX ED 4 URBANISMO SPE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos dos embargos à execução no 0708981-71.2025.8.07.0020 opostos pelo agravante contra JHT AGUAS CLARAS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Embargos à Execução opostos por HBX ED 4 URBANISMO SPE LTDA em face de JHT AGUAS CLARAS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. Os presentes embargos visam a desconstituir o título executivo extrajudicial que fundamenta a Ação de Execução de no 0727050-88.2024.8.07.0020, na qual a embargada persegue o crédito de R$ 238.278,10 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e dez centavos). A parte embargante sustenta, em sede preliminar, a incompetência territorial deste juízo, ao argumento de que o contrato executado elege o foro da comarca de Natal/RN para a resolução de controvérsias. Aduz, ainda, a inépcia da execução por ausência de documentos indispensáveis que permitam a verificação da exigibilidade e do montante do crédito. No mérito, alega a incerteza do título, defendendo que o negócio jurídico efetivamente celebrado entre as partes não corresponde ao instrumento contratual apresentado, mas sim a um acordo de permuta de um bem imóvel pelos equipamentos fornecidos pela embargada. Sob essa ótica, a cobrança em pecúnia representaria comportamento contraditório da credora, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Argumenta, ademais, a inexigibilidade do título por vício de consentimento, na modalidade de erro substancial, e, por fim, a ausência geral dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Com base em tais fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de obstar o prosseguimento dos atos executórios. É o breve relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida de caráter excepcional, cuja disciplina se encontra no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal condiciona a suspensão do processo executivo ao preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) o requerimento expresso do embargante; (ii) a demonstração dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); e (iii) a garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. No caso em apreço, após detida análise dos autos, verifico que não se encontram satisfeitos os pressupostos legais para o acolhimento do pedido de suspensão. O requisito mais objetivo e de verificação imediata, qual seja, a garantia do juízo, não foi atendido pela parte embargante. Da análise dos autos, constata-se que não houve a efetivação de penhora, a realização de depósito judicial do valor em execução ou a oferta de caução idônea e suficiente para assegurar o crédito perseguido pela embargada. A exigência de garantia prévia é uma salvaguarda ao credor, visando equilibrar a relação processual e assegurar que a paralisação dos atos expropriatórios não resulte em prejuízo irreparável à satisfação do seu direito, caso os embargos venham a ser julgados improcedentes. A parte embargante argumenta que a garantia poderia ser dispensada em situações excepcionais, notadamente em casos de abuso de direito executivo. Contudo, a flexibilização de tal requisito legal é medida de extrema excepcionalidade, aplicável somente em hipóteses de manifesta e inconteste nulidade do título ou de evidente teratologia na pretensão executiva, o que não se vislumbra em uma análise perfunctória dos autos. O título que embasa a execução (ID. 237445132 – págs 7/17) é um "Contrato de Compra e Venda com Permuta em Lote Residencial", assinado pelas partes e por duas testemunhas, o que, em princípio, lhe confere a força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. As cláusulas contratuais, especialmente a de número 04.01, descrevem de forma expressa a obrigação de pagamento em pecúnia, por meio de 15 (quinze) parcelas. A alegação de que a real intenção das partes era a dação em pagamento de um imóvel, embora relevante para a análise de mérito dos embargos, demanda ampla dilação probatória, sendo incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase processual. A divergência entre o texto do contrato e a suposta vontade das partes não configura, por si só, uma nulidade flagrante capaz de, isoladamente, justificar a dispensa da garantia do juízo. Portanto, a ausência deste requisito legal é, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento do pedido de suspensão. Ademais, ainda que superado o óbice da ausência de garantia, a probabilidade do direito, neste momento processual, não se revela com a robustez necessária para a concessão da medida. Os argumentos da embargante, embora densos e juridicamente bem articulados, confrontam um instrumento contratual formalmente hígido. A tese de violação à boa-fé objetiva e de vício de consentimento depende de prova a ser produzida no curso da instrução processual. Por ora, prevalece a presunção de validade do negócio jurídico consubstanciado no documento assinado pelas partes, o qual estabelece uma obrigação de pagar quantia certa. Da mesma forma, a preliminar de incompetência territorial, por se tratar de competência relativa, não acarreta a suspensão automática da execução e será oportunamente analisada Finalmente, no que tange ao perigo de dano, é cediço que todo processo de execução implica, por sua própria natureza, risco de constrição patrimonial para o devedor. Todavia, o periculum in mora apto a justificar a suspensão da execução deve ser concreto, iminente e de difícil reparação, não se confundindo com os gravames ordinários e inerentes ao procedimento executivo. A embargante alega de forma genérica o comprometimento de sua saúde financeira, o que não é suficiente para caracterizar o requisito legal, especialmente quando desacompanhado da correspondente garantia do crédito exequendo, que serviria justamente para mitigar os riscos para ambas as partes. Dessa forma, a ausência de garantia do juízo, aliada a uma cognição sumária que não permite aferir com a segurança necessária a probabilidade do direito invocado, impõe o indeferimento da medida pleiteada. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução. Contudo, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos para processamento, sem o efeito suspensivo. Intime(m)-se o(a)(s) Embargado(a)(s), por meio de seu(s) advogado(s), para impugnar, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Junte-se cópia da presente decisão na ação principal (AÇÃO DE EXECUÇÃO No 0727050-88.2024.8.07.0020).” – ID 241467029 dos autos n. 0708981-71.2025.8.07.0020; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça: “o atual momento da empresa no mercado aponta uma situação economica muito complicada, ficando a Agravante sem condições de arcar com o preparo recursal deste Agravo no presente momento” (ID 74388164, p.3). Alega: “A probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris) exsurge de forma cristalina dos autos, não se tratando de meras alegações, mas de teses fundamentadas em prova documental robusta, que maculam a presunção de validade do título executivo. A incompetência territorial deste juízo é matéria de ordem pública que, embora relativa, foi arguida em momento oportuno e com base em disposição contratual expressa. A Cláusula 13 do "Contrato de Compra e Venda com Permuta em Lote Residencial" (ID 221599400, pág. 8), é inequívoca ao eleger o foro da Circunscrição Judiciária de Natal/RN para dirimir quaisquer controvérsias. O prosseguimento de uma execução em foro incompetente, por si só, já representa um gravame indevido à parte executada. Ato contínuo, outro ponto nefralgico para a probabilidade de direito se assenta flagrante desconformidade entre o título executado e a real negociação celebrada. A própria petição inicial da execução (ID 221597393) e o contrato (ID 221599400) revelam a natureza dúbia do negócio, onde a Agravada admite a existência de um lote em garantia, mas, unilateralmente, afirma "não haver intenção no lote". As partes, desde o início, pactuaram que a contraprestação pelos equipamentos seria a dação em pagamento de um lote no empreendimento YBY Natureza, conforme se depreende da tabela de disponibilidade (ID 234008898) e do mapa onde o lote escolhido pela Agravada (Lote 126, Quadra E) está destacado. A Agravada, portanto, gerou na Agravante a legítima expectativa de que a quitação se daria por meio da entrega do imóvel, para, em um segundo momento, de forma contraditória e surpreendente, ajuizar uma execução pecuniária. Tal conduta atenta diretamente contra o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, e configura um manifesto abuso de direito executivo.” (ID 74388164, p.6). Sustenta perigo de dano grave e de difícil reparação: “O perigo na demora, no presente caso, é patente e iminente. A decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo, autoriza o prosseguimento de atos executórios agressivos contra o patrimônio da Agravante, com base em um título de duvidosa exigibilidade. A certidão de ID 237388019, juntada aos autos da execução, já informa que, transcorrido o prazo para pagamento, o processo foi remetido para a realização de penhora via SISBAJUD. Isso significa que, a qualquer momento, as contas bancárias da Agravante podem ser bloqueadas no valor integral da execução – R$ 238.278,10 –, o que representa um impacto financeiro devastador para qualquer sociedade empresária. A constrição de tal montante compromete severamente o capital de giro, o pagamento de fornecedores, funcionários e tributos, podendo levar à paralisação das atividades da empresa e a danos em cascata de difícil, senão impossível, reparação. Não se trata de um mero dissabor ou de um ônus ordinário do processo executivo, como entendeu o juízo a quo, mas de um risco concreto e imediato à própria saúde financeira e à continuidade da pessoa jurídica. O prosseguimento da execução, com a iminência de penhora de valores ou de outros bens, antes de se discutir a fundo a validade de um título que nasceu de um comportamento contraditório da credora, viola os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC).” (ID 74388164, p.7). Argumenta ser possível a concessão de efeito suspensivo sem a garantia do juízo em caráter excepcional: “A decisão agravada fundamenta-se, primordialmente, na ausência de garantia do juízo, tratando o requisito do art. 919, § 1o, do CPC como uma barreira intransponível. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem abrandado tal exigência em situações excepcionais, especialmente quando a execução se revela abusiva ou quando os fundamentos dos embargos são de tal relevância que a exigência da garantia se tornaria uma inaceitável barreira ao acesso à justiça. ( ) No caso concreto, a conduta da Agravada de, após anuir com o pagamento via permuta de imóvel, executar o contrato em dinheiro, configura, em tese, o abuso de direito que autoriza a excepcional dispensa da garantia. Exigir que a Agravante deposite ou porção pecuniária altissima para poder discutir a validade de uma cobrança manifestamente contraditória seria impor-lhe um ônus excessivo e desproporcional, premiando o comportamento processual da Agravada, que viola a boa-fé.” (ID 74388164, pp.8/9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a concessão da medida é de rigor para assegurar o resultado útil do processo e garantir que o direito da Agravante não seja esvaziado por atos expropriatórios indevidos antes da decisão final sobre a validade da execução” (ID 74388164, p.10). Por fim, requer: “a) a admissão e o conhecimento do presente agravo de instrumento; b) O deferimento do pedido de justiça gratuita da Agravante; c) Deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0708981-71.2025.8.07.0020, sustando-se imediatamente o andamento da Ação de Execução no 0727050-88.2024.8.07.0020, comunicando-se com urgência o juízo de primeira instância d) a intimação da agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15; e) Ao final, dar integral provimento ao presente Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão interlocutória de ID 241467029, confirmar a tutela recursal e conceder em definitivo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, até o seu julgamento final.” (ID 74388164, p.10). O agravante, intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento de preparo recursal (ID 74388819), recolheu o preparo (ID 74801461). É o relatório. Decido. Pedido de efeito suspensivo a embargos à execução é modalidade de tutela provisória[1] (art. 919, § 1o do CPC); hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, tratam-se de embargos à execução (processo no 0708981-71.2025.8.07.0020) referentes à execução no 0727050-88.2024.8.07.0020, ajuizada em 18/12/2024, por JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA em desfavor de HBX ED 4 URBANISMO LTDA, na qual pleiteou o recebimento de R$ 238.278,10 (ID 234007839, origem). Em 28/04/2025, HBX ED 4 URBANISMO LTDA (agravante) opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, no qual alegou inexigibilidade de título executado e requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID 234007835, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ante à não garantia do juízo. Muito bem. Como regra, embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos do art. 919, §1o do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” Como se vê, três são os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: i) requerimento do embargante; ii) satisfação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos devem ser satisfeitos cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos, como ensina Araken de Assis: “Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução” (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados). Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante: “( ) 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) “( ) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022) “( ) 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021) No mesmo sentido, esta Turma: “( ) 2 - Os Embargos à Execução não podem ser recebidos no efeito suspensivo porquanto não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos esculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo. ( ) Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1353609, 07137079020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na hipótese, como bem definido pela decisão agravada, não garantido o juízo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante. Também não há que se falar em concessão excepcional de efeito suspensivo.Como bem fundamentado na decisão agravada, “a flexibilização de tal requisito legal é medida de extrema excepcionalidade, aplicável somente em hipóteses de manifesta e inconteste nulidade do título ou de evidente teratologia na pretensão executiva, o que não se vislumbra em uma análise perfunctória dos autos. O título que embasa a execução (ID. 237445132 – págs 7/17) é um "Contrato de Compra e Venda com Permuta em Lote Residencial", assinado pelas partes e por duas testemunhas, o que, em princípio, lhe confere a força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. As cláusulas contratuais, especialmente a de número 04.01, descrevem de forma expressa a obrigação de pagamento em pecúnia, por meio de 15 (quinze) parcelas”. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] “( ) 4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015 ( )” (STJ - REsp: 1745358 SP 2018/0133437-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) Brasília, 9 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora